Tribunal: TJDFT
Processo: 0007647-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0007647-36.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de superpreferência em razão de doença grave (ID 64143278), considerando que a apreciação compete à Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE (autos no 0021845-29.2017.8.07.0000). Mantenham-se os autos suspensos até o pagamento do precatório. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator